Tribunal: STF
Processo: AI 337602
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, BEM COMO DA CERTIDÃO DE SUA PUBLICAÇÃO.
CABIMBO DO PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE
APRESENTA ILEGÍVEL.
        Hipótese em que o recurso não pode ser apreciado em face do
descumprimento do art. 544, § 1.º, do CPC e da incidência da Súmula
 288
desta Corte.
        Agravo desprovido.